Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725036-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA, contra decisão de ID 34766997, proferida nos autos de ação declaratória com obrigação de fazer, em que contendem a ASSOCIAÇÃO DOS INTEGRADOS DA PERDIGÃO – AIP e o Banco do Brasil. A decisão embargada postergou a análise quanto à admissão da ABPA como terceira prejudicada ou amicus curiae para a ocasião do julgamento do mérito da lide. Além disso, a decisão deferiu o pedido liminar para antecipar a eficácia da sentença, até o julgamento do recurso de apelação. Em seu recurso, a embargante pleiteia a reforma da decisão liminar. Aduz que cumpriu todos os requisitos para ser incluída como terceira prejudicada e que a análise posterior interfere no julgamento do mérito. Afirma que, com a decisão, “deixa o ilustre julgador de oportunizar importante participação qualificada nos autos, omitindo-se sobre os argumentos legitimamente propostos”. Por fim, pede a reconsideração da decisão (ID 35226428). Contrarrazões apresentadas (ID 35561228). Por meio da decisão de ID 35968439, encaminhada via ofício a este TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça sustou os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela. A ABPA e o Banco do Brasil requereram o declínio de competência para a Justiça Federal (IDs 35740446 e 35863435). A União se manifestou pela ausência de interesse na lide (ID 39165898). Em nova petição, o Banco do Brasil juntou documentos, aduzindo serem suficientes para comprovar o interesse federal no feito e requer a expedição de nova intimação à União (ID 40811937). Em nova decisão, esta Relatoria esclareceu ser incabível nova intimação à União, visto que esta já manifestou não haver, por hora, interesse na presente lide (ID 41714989) Além disso, a associação requerida peticionou requerendo análise das contrarrazões de apelação e a intimação do Ministério Público para manifestação, tendo em vista os desdobramentos para o consumidor, para o patrimônio público e para a saúde pública, decorrentes da presente ação (ID 44449068). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT e art. 1.024, §2o, do CPC. O Código de Processo Civil prevê, dentre as espécies de intervenção de terceiros, a figura do amicus curiae, nos seguintes termos: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” Trata-se de modalidade interventiva cabível em todas as formas processuais e tipos de procedimento e está pautada na sua aptidão em colaborar para o deslinde da causa mediante a pluralização do debate. No caso, reputa-se admissível a participação da entidade peticionante neste recurso, considerando que é capaz de representar adequadamente o interesse que busca ver protegido no processo. Com efeito, o ingresso da associação em questão pode fornecer subsídios fáticos e/ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia objeto dos autos e, nesta esteira, contribuir para o incremento de qualidade na prestação jurisdicional. Quanto aos poderes processuais exercitáveis pelo terceiro interveniente, são eles: possibilidade de manifestação escrita em 15 dias (art. 138, caput, CPC); legitimidade para opor embargos declaratórios (art. 138, §1o, CPC); possibilidade de sustentação oral (art. 110, inciso I, RITJDFT). Desta feita, ACOLHO os embargos declaratórios para suprir omissão e admitir a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL - ABPA como amicus curiae. Intime-se a associação, por intermédio de seu advogado, para apresentar suas considerações relativas ao mérito da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, remetam-se se os autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator